Tribunal: TJDFT
Processo: 0714913-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714913-71.2023.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. AUSENTES. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA. FAZENDA PÚBLICA. DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS. CPC, ART.830. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A paralisação do processo por mecanismos do próprio serviço judiciário não é imputável à Fazenda Pública, sendo cabível a aplicação do art. 240, § 3o do CPC e do enunciado da Súmula no 106 do STJ, o que afasta a prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei no 6.830/1980, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, e 37 da Constituição Federal, asseverando a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que o processo teria permanecido paralisado por 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses sem manifestação da parte interessada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022, do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte” (AgInt no AREsp n. 2.331.604/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 4/10/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 174 do Código Tributário Nacional, 40 da Lei no 6.830/1980, e 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil,, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AFASTADA. DEMORA DA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. SÚMULA 106/STJ. VERIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS FÁTICOS QUE LEVARAM À DEMORA DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento de que a demora na citação, atribuída aos mecanismos inerentes ao funcionamento da Justiça, não acarreta a configuração da prescrição, por inércia do autor (Súmula 106 do STJ). 2. "A verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" (REsp 1.102.431/RJ, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe de 1o/2/2010. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008). 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.179.758/SC, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 7/6/2023). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.385.422/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/11/2023). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A decisão recorrida analisou todos os marcos temporais, considerando que a execução está abrangida pelo processo principal (autos de no 2011.01.1.045100-5), no qual foi determinada a reunião de autos, efetivada a citação e a penhora de bens, sem qualquer transcurso de prazo de prescrição intercorrente. 12. A paralisação da demanda originária decorreu de motivos inerentes aos próprios mecanismos de justiça, razão pela qual deve ser observado o enunciado de Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, nos termos ponderados na decisão agravada (ID 48820007 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à invocada afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no AREsp n. 1.800.828/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 20/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024